Tribunal: TJMT
Processo: 1014012-92.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014012-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (AGRAVANTE), Silas do Nascimento Filho (AGRAVADO), Mogly Adas Costas (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (AGRAVADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA FRAÇÃO RETIDA (40%) DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL RENUNCIANTE – ART.24, §2º, DA LEI – IRRELEVÂNCIA – REGRA DE RETENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROCESSO DE FALÊNCIA – INAPLICABILIDADE NO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o §2º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas, é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, e não aos de recuperação judicial. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
T R PREDICOM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 4071-25.2012.8.11.0040, código n. 92490, que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pelo antigo Administrador Judicial.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de restituição dos valores levantados em favor do antigo Administrador Judicial sem motivo legal justificado, contrariando os dispostos na Lei n. 11.101/05, uma vez que após renunciar espontaneamente ao posto, sem razão legal ou plausível para tanto, não poderia receber a integralidade dos honorários, mormente antes de aprovadas as contas.

Pugna pelo provimento do recurso para que o Agravado seja intimado para devolver o valor referente ao percentual de 40% destinados ao Administrador Judicial.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 18677987.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 22370988.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 23228484, opina pela perda superveniente do objeto ou, alternativamente, pela improcedência do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020